Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727597-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HUMBERTO PASSETTO JUNIOR IMPETRANTE: HENRIQUE OLIVEIRA MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente teve a prisão preventiva decretada em 20.6.21, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos do pedido de prisão preventiva n. 0719355-48.2021.8.07.0001). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há indícios mínimos de materialidade e autoria do crime de tráfico, e o paciente, primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Ademais, a quantidade de droga apreendida não é requisito da custódia cautelar, mas mera circunstância a ser eventualmente examinada na fixação da pena. E o paciente evadiu-se por medo da atividade policial e não porque pretendia furtar-se à aplicação da lei penal. Pede, caso não seja o paciente posto em liberdade, o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Afirma que o paciente sofre de bronquite desde a infância e faz uso de medicamento contínuo para tal enfermidade, sendo o seu encarceramento, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus, “uma sentença de morte ao paciente”. O impetrante não instruiu o habeas corpus com qualquer documento referente à ação penal principal. Trouxe aos autos, tão somente, documentos pessoais do paciente. Em consulta aos autos do processo referência (pedido de prisão preventiva n. 0719355-48.2021.8.07.0001), infere-se que o paciente era investigado por suspeita de tráfico de drogas nas regiões administrativas do Jardim Botânico e de São Sebastião. Descobriu-se o local que seria por ele utilizado para armazenar as drogas. E, quando o paciente fazia uma entrega, os agentes policiais o abordaram. O paciente, contudo, não atendeu à ordem policial e evadiu-se. Na perseguição, o paciente se desfez da mochila que usava, onde foram encontradas “2750g de maconha (AAA n.o 98/2021, ID. 94035121, e Laudo pericial n.o 3030/2021, ID. 94035123), e, na residência usada para guarda das drogas, foram encontradas mais de 52.323g de maconha, 703,67g de haxixe e 364,65g de cocaína” (ID 94927127 – dos autos de referência). Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva: “A chegada e saída do investigado no endereço onde foi encontrada uma mala com drogas, bem como a fuga dele, após perseguição policial, se encontram registradas em arquivos de vídeo anexados no ID. 94037986. A Autoridade policial instaurou o Inquérito Policial n.o 34/2021-CORD para apuração dos fatos, conforme ID. 94035116. Há prova da materialidade, indícios suficientes da autoria e risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista que o representado já responde a outra ação penal pelo mesmo crime (processo n.o 0702981-88.2020.8.07.0001-2VEDF), sem contar o fato de que ele teria se evadido deliberadamente do local dos fatos, indicando sua real intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Como visto, o delito imputado ao representado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), e os demais requisitos legais, como acima já fundamentado, também se encontram presentes, quais sejam, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Há prova da existência do crime de tráfico e indício suficiente de autoria (art. 312 do CPP).” (ID 94927127 – autos de referência). Há informação no processo de referência de que o paciente foi preso em 4.8.21 em Parnaíba – PI e recambiado ao Distrito Federal em 6.8.21 (IDs 99430969 e 99681471). A prisão do paciente em local tão distante evidencia não só a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal como também o total desinteresse em colaborar com a elucidação dos fatos ou participar da instrução probatória. Por certo, sua fuga não se deu por simples medo da atividade policial no momento da abordagem, como alega o impetrante. Caso posto em liberdade, há o risco de que volte a evadir-se. E não se pode ignorar a elevada quantidade de droga apreendida - cerca de 55kg de maconha, quase 1kg de haxixe e 400g de cocaína -, o que evidencia a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de sua conduta. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do paciente e do risco de fuga, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem ocupação lícita, família constituída, residência fixa e não demonstra perigo à sociedade, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho. A declaração do pai do paciente de que ele irá trabalhar com ele não garante que o paciente se afastará das atividades ilícitas, afinal, já poderia, antes dos fatos, estar ajudando o pai nos negócios da família e assim não fez. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Além das diversas medidas restritivas, como a suspensão cautelar e excepcional das saídas de presos do sistema prisional e das visitações de familiares, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos provisórios. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. A Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPE relatou que, conforme publicação do Boletim Epidemiológico no 332, do dia 28.01.21, a taxa de letalidade da Covid-19 no Distrito Federal é de 1,7%. O sistema penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,20% na população privada de liberdade e 0,20% em policiais penais (relatório situacional n. 003/2021 - NOI/DIP/SEAPE – 29.1.21). Ademais, em 25.7.21, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE informou que, naquela data, foi concluída a vacinação de toda população carcerária – 14.954 presos e 600 policiais penais – que receberam a dose única da vacina Janssen (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/, consulta em 9.8.21). A imunização de todos os detentos no sistema prisional do DF reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus. A custódia cautelar do paciente não representa, portanto, risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Faculto ao impetrante juntar documentos necessários ao exame do pedido. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES